Tribunal: TJSP
Processo: 0014308-14.2012.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão na Posse
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 0014308-14.2012.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André,
em que são embargantes WAGNER ISIDORO TASCA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSANA AUGUSTA FRANCO DA COSTA TASCA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados INCOSUL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, SERGIO LUIZ
QUILICI RABELO e ESTER CAMPOS RABELO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014308-14.2012.8.26.0554/50000
(RI)
Pág. 2/4
VOTO No 10176
No Processo - Classe:
0014308-14.2012.8.26.0554/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Santo André
Juiz(a) de 1o Grau:
Bianca Ruffolo Chojniak
Partes:
Embargtes: Wagner Isidoro Tasca e Rosana Augusta Franco
da Costa Tasca
Embargdos: Incosul Incorporação e Construção Ltda, Sergio
Luiz Quilici Rabelo e Ester Campos Rabelo
RECURSO.
Embargos
de
declaração.
Constou
expressamente no V. Acórdão a não ocorrência de
cerceamento de defesa e que todos os procedimentos
elencados pela Lei no 9.514/97 foram cumpridos. Pretensão
de rediscussão. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelos apelantes
contra o V. Acórdão de fls. 807/814, o qual rejeitou a preliminar e negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de fls. 629/639, a qual julgou
conjuntamente Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c.c. Indenização e Ação de
Imissão na Posse e julgando improcedente a pretensão deduzida em juízo pelos
embargantes e procedente a pretensão dos embargados, para conceder e consolidar a
ordem de imissão na posse, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 1.820,00 por
mês, desde 14/11/2011 até a desocupação, taxas condominiais, IPTU e demais tributos e
contas de concessionárias públicas.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentou omissão, eis que não
observado o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014308-14.2012.8.26.0554/50000
(RI)
Pág. 3/4
Entendiam os embargantes que haveria necessidade de intimação
pessoal do devedor da hasta pública e o edital deveria ser publicado no jornal de maior
circulação na praça do local do imóvel.
Além disso, em caso de suspeita de ocultação, caberia a citação por
hora certa e não por edital.
De acordo com os embargantes, as alegações de cerceamento de
defesa ante a não produção de prova oral e pericial - não foram analisadas, existindo
violação ao artigo 7o do CPC.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não devem ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão embargado, não se vislumbrando omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Conforme consignado, desnecessária a realização de outras provas, eis
que a questão fática encontrava-se devidamente delineada nos autos, por intermédio dos
documentos apresentados, restando tão somente a matéria de direito, motivo pelo qual a
r. sentença havia solucionado corretamente o litígio.
Em relação a intimação dos embargantes, conforme constou no V.
Acórdão foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal dos
devedores, para, só então, ter sido determinada a intimação por edital, existindo
reconhecimento expresso de que todos os procedimentos elencados pela Lei no 9.514/97
foram cumpridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014308-14.2012.8.26.0554/50000
(RI)
Pág. 4/4
Aliás, constou também no Julgado que as intimações foram publicadas
em jornal idôneo e de regular publicação local Diário do Grande ABC - acessível a
qualquer pessoa e utilizado costumeiramente para fazer esse tipo de publicação,
inexistido irregularidade.
No mais, convém observar que nos termos do artigo 1.025 do CPC
consideram-se incluídos na decisão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
caso o Tribunal Superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim de interposição de
eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora